Tribunal: STF
Processo: ARE 1293584
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, a decisão embargada incidiu em erro material, diante da inaplicabilidade da penalidade imposta à recorrente, aliada à majoração dos honorários advocatícios, na hipótese dos autos.



    3. Embargos declaratórios PROVIDOS, tão somente para, corrigindo o erro material constatado, afastar do acórdão embargado a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.